Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- É possível a renovação de pesquisa ao sistema BacenJud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
- Conforme a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS, não encontrados bens penhoráveis do devedor e intimada a Fazenda Pública, suspende-se automaticamente a execução fiscal por 1 (um) ano, findo o qual inicia-se o prazo prescricional intercorrente nos moldes do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e da súmula 314 do STJ.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.